Tribunal: TJDFT
Processo: 0753159-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753159-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUANA DE OLIVEIRA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face de LUANA DE OLIVEIRA CARVALHO, indeferiu o pedido de consulta ao CNIB. Em suas razões (ID 67245604), o agravante sustenta que: 1) busca o recebimento da dívida objeto do Crédito Direto ao Consumidor – CDC Empréstimo – BB Consignação 913807547, no valor total financiado de R$ 127.709,01; 2) não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome da devedora; 3) como última alternativa requereu pesquisa e a restrição de bens via sistema CNIB; 4) o CNIB é uma ferramenta de registro e controle de dívidas no Brasil utilizado para gerenciar e registrar informações sobre pessoas físicas e jurídicas que possuem pendências financeiras. Requer ao final a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a pesquisa pelo sistema da CNIB. No mérito, a reforma da decisão nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 6227245607/67247159). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, porque ausente o perigo de dano. O agravante alega risco ao resultado útil do processo, haja vista que, caso não seja determinada a suspensão do processo originário, os autos poderão ser encaminhados ao arquivo provisório para fins de contagem da prescrição. Apesar de alegar perigo de dano, eventual determinação dos autos ao arquivo provisório, a princípio, não implica risco iminente de extinção do processo que justifique a suspensão do processo na origem como pretende o agravante. A alegação genérica de risco potencial do dano não é suficiente para que seja deferido o efeito suspensivo, sobretudo porque o agravante/exequente sequer alegou indícios de alteração patrimonial do executado. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de suspensão dos autos originários. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator